Tribunal: TJES
Processo: 5019327-70.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-12

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019327-70.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WAGNER TEIXEIRA PEREIRA

REQUERIDO: 4 VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JURI
Advogado do(a) REQUERENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Revisão Criminal. Alegação de decisão do Tribunal do Júri manifestamente contrária à prova dos autos. Inexistência de fato novo ou hipótese do art. 621 do CPP. Utilização da revisional como nova apelação. Improcedência. Não conhecimento.

I. Caso em exame

Cuida-se de revisão criminal proposta por Wagner Teixeira Pereira, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição da sentença penal condenatória que o reconheceu como coautor de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 29 do Código Penal), fixando-lhe a pena definitiva de 22 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

O requerente sustenta que a condenação teria se baseado exclusivamente em provas indiretas, consistentes em depoimentos testemunhais de “ouvir dizer”, argumentando que o veredito do Tribunal do Júri seria manifestamente contrário à prova dos autos.

A Segunda Câmara Criminal, ao julgar a Apelação Criminal anteriormente interposta, já havia examinado tais argumentos, afastando a alegada nulidade e mantendo a condenação.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em determinar:

(i) se estão presentes as hipóteses legais do art. 621 do CPP, especialmente a de decisão manifestamente contrária à prova dos autos; e

(ii) se a revisão criminal pode ser utilizada como nova via recursal para rediscutir fatos e provas já apreciados pelo Tribunal no julgamento da apelação.

III. Razões de decidir

A revisão criminal possui hipóteses taxativas, não se prestando à mera rediscussão do conjunto probatório, mormente quando não há fato novo ou fundamento diverso daquele já examinado na apelação.

As alegações do requerente — de que a condenação se firmou em depoimentos indiretos — já foram expressamente analisadas e rejeitadas pela Segunda Câmara no julgamento do recurso anterior, inexistindo elementos novos aptos a infirmar a condenação ou a caracterizar decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

A revisional, portanto, está sendo utilizada como sucedâneo recursal, o que é vedado pela jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

Revisão criminal não conhecida.

Tese: A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria fática e probatória já apreciada em apelação, sendo indispensável a demonstração concreta de alguma das hipóteses do art. 621 do CPP, o que não ocorre quando o requerente apenas reproduz argumentos já enfrentados pelo Tribunal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019327-70.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WAGNER TEIXEIRA PEREIRA

REQUERIDO: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019327-70.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WAGNER TEIXEIRA PEREIRA

REQUERIDO: 4 VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JURI
Advogado do(a) REQUERENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Revisão Criminal. Alegação de decisão do Tribunal do Júri manifestamente contrária à prova dos autos. Inexistência de fato novo ou hipótese do art. 621 do CPP. Utilização da revisional como nova apelação. Improcedência. Não conhecimento.

I. Caso em exame

Cuida-se de revisão criminal proposta por Wagner Teixeira Pereira, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição da sentença penal condenatória que o reconheceu como coautor de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 29 do Código Penal), fixando-lhe a pena definitiva de 22 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

O requerente sustenta que a condenação teria se baseado exclusivamente em provas indiretas, consistentes em depoimentos testemunhais de “ouvir dizer”, argumentando que o veredito do Tribunal do Júri seria manifestamente contrário à prova dos autos.

A Segunda Câmara Criminal, ao julgar a Apelação Criminal anteriormente interposta, já havia examinado tais argumentos, afastando a alegada nulidade e mantendo a condenação.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em determinar:

(i) se estão presentes as hipóteses legais do art. 621 do CPP, especialmente a de decisão manifestamente contrária à prova dos autos; e

(ii) se a revisão criminal pode ser utilizada como nova via recursal para rediscutir fatos e provas já apreciados pelo Tribunal no julgamento da apelação.

III. Razões de decidir

A revisão criminal possui hipóteses taxativas, não se prestando à mera rediscussão do conjunto probatório, mormente quando não há fato novo ou fundamento diverso daquele já examinado na apelação.

As alegações do requerente — de que a condenação se firmou em depoimentos indiretos — já foram expressamente analisadas e rejeitadas pela Segunda Câmara no julgamento do recurso anterior, inexistindo elementos novos aptos a infirmar a condenação ou a caracterizar decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

A revisional, portanto, está sendo utilizada como sucedâneo recursal, o que é vedado pela jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

Revisão criminal não conhecida.

Tese: A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria fática e probatória já apreciada em apelação, sendo indispensável a demonstração concreta de alguma das hipóteses do art. 621 do CPP, o que não ocorre quando o requerente apenas reproduz argumentos já enfrentados pelo Tribunal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019327-70.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WAGNER TEIXEIRA PEREIRA

REQUERIDO: 4 VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JURI
Advogado do(a) REQUERENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

VOTO

Cuida-se de revisão criminal proposta por
Wagner Teixeira Pereira,
com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição da sentença penal condenatória, que o declarou incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, combinado com o artigo 29, todos do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado, e fixou-lhe a pena definitiva de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Sustenta o requerente, em síntese, que a condenação assentou-se exclusivamente em provas indiretas, de “ouvir dizer”, e que o veredito do Conselho de Sentença foi manifestamente contrário à prova dos autos.

Pois bem.

A revisão criminal não pode ser utilizada como uma nova apelação, a fim de submeter a nova análise fatos e provas já amplamente debatidos.

É indispensável que o requerente demonstre concretamente o preenchimento de uma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP, o que não se afigura no caso em tela.

O requerente limitou-se a sustentar que a condenação se baseou em depoimentos de testemunhas indiretas do tipo “ouvi dizer”.

Ocorre que, quando do julgamento da Apelação Criminal, a Segunda Câmara deste Egrégio Tribunal de Justiça debateu justamente sobre tais alegações, rechaçando a nulidade da condenação baseada nos depoimentos testemunhais constantes dos autos.

O requerente não trouxe nenhum fato ou argumento novo, limitando-se a questionar, como se uma nova apelação fosse, fundamentos já amplamente debatidos.

Dessa maneira,
não conheço
da presente revisional.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.

Acompanho o eminente relator, para não conhecer da presente revisional.

Acompanho o E. Des. Relator. É como voto.